Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704798-17.2025.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS CORREIA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas por dois acusados contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, que lhes impôs penas privativas de liberdade e de multa. O primeiro acusado pleiteia, preliminarmente, a nulidade da prova decorrente de busca veicular e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, redução da pena de multa, aplicação do tráfico privilegiado, substituição da pena por restritivas de direitos e fixação do regime aberto. O corréu requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e veicular e, no mérito, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se as buscas pessoal, veicular e domiciliar foram legítimas e amparadas por fundada suspeita; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06; e (iv) analisar a correção da dosimetria da pena e do regime prisional fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR A abordagem policial é legítima quando precedida de circunstâncias objetivas que indiquem fundada suspeita, tais como informações de populares e comportamento suspeito dos investigados, autorizando busca pessoal e veicular (art. 244 do CPP). A busca domiciliar é válida quando há indícios mínimos de flagrante delito aptos a caracterizar fundadas razões, não configurando violação de domicílio nem ilicitude das provas colhidas. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico confirmando a substância “skunk”, forma de acondicionamento da droga e depoimentos consistentes de policiais, cuja presunção de veracidade não foi afastada. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sendo indeferida a benesse diante da ausência de um deles. A quantidade e natureza da droga não podem ser usadas simultaneamente para valorar negativamente a pena-base e para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem. O regime inicial de cumprimento da pena observa os parâmetros do art. 33, § 2o, do Código Penal, considerando a reincidência e a quantidade da pena aplicada: fechado para réu reincidente com pena superior a 8 anos e semiaberto para réu não reincidente com pena entre 4 e 8 anos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A busca pessoal e veicular é legítima quando baseada em fundada suspeita extraída de elementos objetivos prévios. A busca domiciliar é válida quando precedida de indícios mínimos de flagrante delito que configurem fundadas razões. A condenação por tráfico de drogas é mantida quando materialidade e autoria se encontram comprovadas por provas técnicas e testemunhais coesas. O tráfico privilegiado somente se aplica se preenchidos cumulativamente todos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. É vedada a utilização da mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) para agravar a pena-base e modular a causa de diminuição, sob pena de bis in idem. O regime inicial de cumprimento de pena é fixado de acordo com os critérios do art. 33, § 2o, do Código Penal, observando a reincidência e a pena aplicada. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, arts. 33, § 2o, e 59; Lei n.o 11.343/06, art. 33, caput e § 4o, e art. 42. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, §2o, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, alegando que a busca pessoal se revelou ilícita, tendo em vista a inexistência de fundada suspeita. Afirma que a abordagem foi motivada apenas pela impressão subjetiva dos agentes. Requer, por conseguinte, a sua absolvição; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, defendendo a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, porquanto não há qualquer elemento fático ou probatório que demonstre dedicação profissional ou habitual do insurgente ao tráfico de drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 240, §2o, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, e 33, §4o, da Lei 11.343/06. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, ao contrário do que sustentado pela Defesa, não se verifica a alegada ausência de motivos legítimos para que os apelantes fossem submetidos à revista pessoal/veicular e que fosse procedida a busca domiciliar na residência do acusado Lucas. É certo que a medida deve ser motivada por fundada suspeita de que a pessoa possa estar na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, o que ficou demonstrado, de maneira indene de dúvidas, no arcabouço probatório coligido aos autos. Assim, não há se falar em nulidade do ato. (...) Na espécie, o contexto em que ocorreu a prisão em flagrante do acusado aliado à natureza e quantidade da droga apreendida em seu poder, evidenciam a dedicação à prática criminosa de forma habitual, não se tratando de traficante ocasional. Logo, escorreita o afastamento do tráfico privilegiado.” (ID 76419992). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003